Tribunal: TJMT
Processo: 1037446-21.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037446-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCI DE CARLI - CPF: 503.497.911-04 (APELANTE), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA - CNPJ: 16.543.674/0001-72 (APELADO), THEIZA HELENA F SOUZA (APELADO), THEIZA HELENA FONTES SOUZA - CPF: 786.407.251-87 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA - CNPJ: 16.543.674/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTÁRIO – DEFEITO – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
EX OFFICIO
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXTENSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO PREJUDICADO
.

O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, de modo que, como a tese da parte autora baseia-se na hipótese de defeito na prestação do serviço dentário, importante a complementação do laudo pericial e oitiva do profissional que atendeu ela após ocorrência dos fatos, a fim de elucidar melhor os fatos e a formação de um juízo de certeza para a correta aplicação do direito.

Assim, a sentença deve ser anulada
ex officio
para que o feito retorne a origem e tenha seu regular processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037446-21.2017.8.11.0041

APELANTE:

LUCI DE CARLI

APELADO:

THEIZA HELENA FONTES SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCI DE CARLI
, contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1037446-21.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
CLÍNICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA
e
THEIZA HELENA FONTES SOUZA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC). Anteriormente, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da
Clínica Odontológica Instituto da Face LTDA.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
celebrou contrato de prestação de serviços com a Apelada para a realização de 12 (doze) implantes dentários e tratamento estético de colocação de facetas de porcelanas em 07 (sete) dentes
” (sic).

Informa que “
ao final do tratamento (um ano após a finalização) os dentes de porcelanas não fixavam nos pinos e caíam com facilidade
” (sic), de modo que foi obrigada a fazer “
inúmeras consultas e retornos no consultório da Apelada, e não sendo solucionado o problema viu-se obrigada a procurar outro profissional para refazer os implantes
” (sic).

Menciona que “
a apelante iniciou os implantes em fevereiro de 2008 e, em março de 2013 realizou a colocação das facetas dos dentes, ou seja, foram anos de tratamento e pior sem solução e sem a entrega definitiva dos serviços contratado
” (sic).

Discorre que “
a Apelada se negou a finalizar o tratamento dentário alegando que já havia se passado 10 anos e que não tinha responsabilidade alguma sobre os danos causados
” (sic), de modo que foi obrigada a contratar outro profissional para refazer o serviço, o que lhe custou R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais).

Explana que “
MM Juízo ateve-se somente ao laudo pericial para julgar improcedente os pedidos da Apelante
” (sic).

Explica que o “
serviço realizado pela requerida Dra Theiza foi de implantes com coroas dentarias CIMENTADAS
” (sic), que “
é de mais difícil resolução pois depois de definitivamente cimentada ao parafuso é muito difícil ou quase impossível retirá-la sem cortar
” (sic).

Aponta que “
no caso concreto o que se afrouxou nos implantes de número 11, 12, 13, 21,22, 23 e 25 foram os pilares junto com os parafusos e com as coroas cimentadas. Assim, após a análise clínica realizada pelo médico dentista Dr. Petterle não havia outra solução a não ser cortar as coroas dentaria
” (sic).

Argui que “
se encontrava nesta situação a mais de 4 meses, e estava com a gengiva toda machucada com dor de cabeça constante, e toda vez que procurava a Apelada ela se recusava a atender dizendo que estes pilares com o parafuso e a coroas dentarias deveriam soltar/cair sozinhos
” (sic).

Ressalta que a perita não constou no laudo que todas as facetas já haviam caído e refeitas, quando realizada a perícia, de modo que não foi possível constar a perda das facetas.

Afirma que o perito descreveu que não era possível avaliar se o tratamento foi para correção ou simplesmente que já foi trocado, todavia, sustenta que o “
exame é visualmente clínico que dá pra ver o componente de adaptação e a prótese das coroas dentárias de número 11, 12, 13, 21, 22 e 23 que são unidas (em destaque na radiografia) para maior estabilidade já que uma das funções destes dentes é cortar os alimentos, a coroa dentaria do dente 25 estava fraturada e ouve a necessidade de substituição
” (sic).

Defende que ficou devidamente demonstrado nos autos a “
assiduidade na periodicidade recomendada para manutenção e devido as inflamações e dores causadas após os implantes mal feitos, comprovando nas datas de 28 de novembro de 2012;30 de janeiro de 2013;22 de julho de 2013 ;27 de outubro de 2013;26 de fevereiro de 2014;02 de outubro de 2014. E ainda comprovação por exames radiográficos entregues pessoalmente em 19 de fevereiro de 2008; 23 de junho de 2008;07 de julho de 2008;12 de fevereiro de 2010;29 de junho de 2010 ;08 de fevereiro de 2011 e18 de agosto de 2014
” (sic).

Salienta que o prontuário apresentado pela apelada está incompleto, “
pois não estão registradas todas as visitas da Apelante no consultório da Apelada. Ademais a maioria das emergências eram atendidas pela assistente da Apelada e ai não eram anotado no prontuário
” (sic).

Expõe que em 28/07/2016 “
foi obrigada a procurar atendimento emergencial com outro profissional, porque coroas CIMENTADA quando solta, fica uma ponta de ferro cutucando e ferindo a boca
” (sic).

Impugna o quesito nº 20 do laudo, que aduz que “
nenhum implante realizado pela requerida foi removido
”, pois “
conforme prontuário médico do (Dr. Petterle) laudo radiográfico, radiografia e fotografia foi removido o IMPLANTE DE NÚMERO 32, inclusive a Autora teve perda de dois dentes naturais de numero 35 e 36, e ainda ouve a necessidade de fazer enxerto no local devido a perda óssea pela inflamação
” (sic).

Dessa forma, entende que “
é possível reconhecer o evento danoso e a ilicitude da conduta da Apelada traduzida na imperícia da implantodontia que os pilares junto com os parafusos e com as coroas dentarias cimentadas logo se soltaram e também as facetas de porcelanas
” (sic).

Consigna que “
se o perito concluiu no laudo que as coroas dentarias e as facetas de porcelanas somente se soltam se o paciente não atender os requisitos, quais sejam: higiene bucal, doenças orais, assiduidade recomendada de 6 em 6 meses para manutenção ou quando necessário. Então estes requisitos foram todos atendidos pela APELANTE e não foram levados em consideração na r. sentença
” (sic).

Ressalta que “
o tratamento contratado teve início a mais de 10 (dez) anos e a Apelante sofreu muito com inflamações de gengiva e dores na boca devido ao afrouxamento dos pinos e ainda que por diversas vezes houve a queda dos dentes de porcelanas que não fixaram nos pinos
” (sic). Declara que a recorrida não cumpriu o contrato celebrado e ainda se negou a finalizar os serviços, obrigando a apelante a contratar outro profissional.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, quais sejam: danos materiais de R$22.600,00 (vinte e dois mil, seiscentos reais) referente a reembolso do valor pago a profissional que refez os implantes, R$200,00 (duzentos reais) pela consulta de emergência com o profissional Roanaldo C. Teses CRO 1130 e danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) (id. 162082254).

Nas contrarrazões a apelada THEIZA HELENA FONTES SOUZA requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não ocorreu imperícia, negligência ou imprudência na realização dos serviços, ressaltando que “
os implantes antigos não teriam sido removidos e as facetas teriam apenas sofrido desgastes naturais, onde a recorrente deveria ter tido o cuidado de procurar um especialista de 6 em 6 meses para a manutenção
” (sic).

Argumenta que em sua defesa já havia relatado que “
os trabalhos antigos tinham sido feitos dentro da melhor técnica e dos resultados esperados
” e “
que nos novos procedimentos não tinham relação com os anteriores
” (sic).

Aponta que “
a perícia teria sido clara ao apontar que os implantes feitos no passado estavam ainda por lá, ainda, que não havia nexo causal entre o trabalho antigo e os atuais feitos pelo Dr. Peterle
” (sic), discorrendo ainda que “
sua opção por troca das facetas dentárias por outras mais modernas não macula o trabalho e a qualidade anterior
” (sic).

Defende que “a
própria apelante apontou que teria tido problemas cerca de 10 anos antes de procurar ajuda
”, sendo que “
recorrente ficou muitos anos sem procurá-la
”, contudo, os “
Implantes dentários exigem um investimento constante, tanto pecuniário quanto de tempo para revisitar o cirurgião, com a necessidade de uma boa higiene e manutenção
” (sic).

Assim, declara que “
não existe provas nos autos de que o trabalho da recorrida teria sido o responsável por isso
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 162082256).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 162638665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que
LUCI DE CARLI
ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais em face de
CLÍNICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA e THEIZA HELENA FONTES SOUZA
, relatando que fez um tratamento odontológico nas requeridas nos idos de 2007, 2008 e 2013, respectivamente, cirurgias para 12 (doze) implantes dentários com coroas (2007 e 2008) e a colocação de 7 (sete) facetas de porcelanas (2013).

Explica que o tratamento iniciou em 2007, com uma cirurgia em sua boca e que em fevereiro de 2008 fez a colocação dos implantes e dentes de porcelana ao custo de R$8.000,00 (oito mil reais). Posteriormente, em março de 2013, colocou facetas de porcelana nos 7 (sete) dentes naturais ao custo de R$5.000,00 (cinco mil reais), totalizando um gasto de R$13.000,00 (treze mil reais).

Narra que em 18/07/2016 estava com muita dor e dificuldade de mastigação, tendo sido procuradas as requeridas para um atendimento de emergência, mas que as mesmas declinaram alegando não ter agenda. Informa que no dia 28/07/2016 procurou outro profissional (para colar uma faceta que havia caído) e que este lhe cobrou R$200,00 pela consulta.

Diz que antes dessa consulta pediu todo o seu prontuário, para levar ao profissional, mas os documentos somente foram entregues em 01/08/2016. Conta que tentou que o profissional resolvesse outros problemas, mas o mesmo teria se negado, alegando que o caso dela era muito complexo.

Narra que depois dessa consulta, em 18/08/2016, fez um novo tratamento com o profissional cirurgião-dentista Dr. Luiz Peterle, que teria constatado problemas nos dentes números 11, 21, 22, 23, 14 e 34, aduzindo que algumas coroas estavam frouxas e outras estavam com material provisório.

Desse modo, argumenta que teria sido obrigada refazer os serviços realizado pelas requeridas e isso teria lhe custado o valor R$22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais).

Assinala que cobrou o respectivo valor das requeridas e após a recusa destas ela entrou com um processo por infração ética junto ao CRO/MT. Todavia, em 04/09/2017 a Comissão de ética emitiu um parecer pela improcedência da denúncia em razão da necessidade de realização de perícia especializada e, nesse passo, procurou essa especializada.

Em despacho saneador, a magistrada reconheceu a ilegitimidade passiva da
Clínica Odontológica Instituto da Face LTDA e a
pós devida instrução processual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

Consta dos autos que no ano de 2007 a apelante procurou os serviços da apelada, Dra. Theiza, em razão de sérios problemas periodontais, sendo que nesta época a autora possuía apenas 7 (sete) dentes naturais na sua boca.

Diante da gravidade do tratamento para reabilitação foi necessária a realização de uma cirurgia ortognática, com enxerto ósseo no maxilar, sendo que após essa cirurgia a paciente teve que aguardar cerca de 8 meses, até que tivesse consolidada as cirurgias, para iniciar a fase do tratamento para a reabilitação total, que seriam outras cirurgias para a colocação dos implantes e coroas.

Segundo apresentado, maxila da autora tinha dificuldades de integração dos elementos e o processo foi mais longo que o programado. Assim, foram executados outros serviços como a confecção de elementos não previstos.

A demandada, em sua defesa, argumentou que a autora fez 18 (dezoito) implantes com a reabilitação completa, e não 12 conforme relatado.

No ano de 2009 os implantes estavam consolidados e as coroas de porcelanas completamente instaladas, tendo sido, ao final desse ano, o serviço entregue e acabado.

Entretanto, consta que em 2013 a autora compareceu nas requeridas alegando que os dentes inferiores, os 7 (sete) dentes naturais que restavam, estavam feios e destoantes do restante da boca, que possuía coroas de porcelanas, e pediu uma solução para melhorar a aparência.

Nesse passo, foi indicado como a melhor solução a instalação de 7 (sete) facetas de porcelanas nos dentes naturais ao custo de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Observa-se que houve um atendimento registrado em agosto de 2014, quando a autora sofreu uma fratura no dente n. 32, um dos 7 (sete) dentes naturais que restava.

Nesse passo, foi necessário fazer a extração do dente e ser assentado no local um implante de imediato, com a posterior colocação de uma coroa de porcelana, de modo que restavam apenas 6 (seis) dentes naturais na boca da autora, tendo sido instalados cerca de 19 (dezenove) implantes e coroas.

Conforme aduzido pela demandada os dentes de porcelanas sofrem uma pressão diária na mastigação e com o tempo apresentam desgastes naturais ou mobilidade, sendo necessário as mencionadas consultas periódicas, que não eram feitas pela requerente, que na verdade eram realizadas nas consultas de emergência.

Importante consignar que diante da situação apresentada foi nomeado um perito judicial, Dr. Marden José Pereira Ramos Junior, Cirurgião Dentista - Especializado em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial -CRO/MT N° 6516, que esclareceu alguns quesitos da seguinte forma:

7- Os implantes dentários necessitam de manutenção periódica e acompanhamento frequente pelo dentista? Se sim, qual a periodicidade recomendada?

Resposta:
Sim, de 6 em 6 meses, ou assim que apresentarem algum tipo de problema ou incômodo ao paciente
.

8- Sr. (a) Perito (a), a falta de manutenção e acompanhamento adequados de próteses e implantes dentários poderia levar ao comprometimento do trabalho realizado?

Resposta:
Sim
. Como exposto por LIVIO E.M et al., Higienização e manutenção de prótese fixa sobre implante, 2019,
assim como qualquer outro procedimento odontológico, e também assim como para manutenção da saúde oral dos dentes naturais, a falta de manutenção e acompanhamento odontológicos regulares pode levar ao comprometimento dos trabalhos realizados e saúde bucal
.

13- A higienização deficiente da cavidade oral poderia levar a inflamação gengival, reabsorções ósseas e consequentemente perda de implantes dentários?

Resposta:
Sim
. A higiene oral deficiente pode levar ao acúmulo de placa, que por sua vez, leva à formação de cálculo. Esses problemas, se não diagnosticados e tratados, a longo prazo levam a reabsorções ósseas e perda de dentes naturais e implantes dentários.

21 – Sr. (a) Perito (a), haveria como afirmar no presente se a qualidade do serviço prestado pela requerida em 2008 teria sido inadequada ou insatisfatória?

Resposta:
Não. Nos autos não há registros fotográficos necessários para tal avaliação, e tendo em vista que tal serviço já foi trocado, inexiste a possibilidade
.

22- Sr. (a) Perito (a), haveria como afirmar no presente se a qualidade do serviço prestado pela requerida em 2013 teria sido inadequada ou insatisfatória?

Resposta:
Não
. Apesar de conter nos autos do processo, como por exemplo no ID Num. 14145321 – Pág. 7, registros fotográficos do serviço,
tais registros não são suficientes para comprovação de qualidade ou da falta dela
. Haja vista que tais serviços já foram trocados, não é possível afirmar nada sobre a qualidade deles.

No final, concluiu relatando que:

“A requerente alega que os serviços realizados foram feitos de
maneira inadequada e acarretaram como inflamações gengivais, dores e afrouxamento constante das próteses sobre implantes e descolamento das facetas de porcelana
.

Segundo à requerente, tais problemas a levaram à procura por outro profissional, após alegar que a requerida
não se prontificou a resolvê-los
. Conforme análise do ID Num. 15247278 – Pág. 1, em 2016 e 2017 a requerente realizou a troca dos serviços prestados pela requerida por novos procedimentos realizados pelo Dr. Peterle.

Após exame clínico feito no dia 22/11/2022 e análise dos autos, os
problemas citados e reclamados pela requerente são mais comuns de se ocorrerem quando da falta de manutenção e ausência de visitas periódicas ao cirurgião dentista (6 em 6 meses)
.

Devido ao tempo decorrido desde a realização dos serviços pela requerida e à troca deles, com outro profissional, que foi realizada pela requerente, a análise completa e definitiva fica impossibilitada” (id. 162082241).

A magistrada na sentença fundamentou a improcedência, invocando os seguintes fundamentos:

“(...)

Frisa-se que os serviços foram realizados pela ré em 2008 e 2013, e a alegada necessidade da autora de atendimento emergencial se deu em julho/2016. Apesar de a autora apresentar os atestados, é certo que são de 2012, 2013 e 2014. Ademais, a autora já realizou novos serviços de troca de coroas e facetas, impossibilitando a melhor elucidação sobre a alegada má qualidade dos mesmos.

E, conforme consignado pelo perito, os implantes realizados pela requerida não foram removidos; que as coroas e facetas podem sofrer afrouxamento em período variável, vez que estão sujeitas à força de mastigação; que não houve imperícia, negligência ou imprudência na realização dos serviços prestados pela requerida e que os problemas citados e reclamados pela requerente são mais comuns de se ocorrerem quando da falta de manutenção e ausência de visitas periódicas ao cirurgião dentista (6 em 6 meses).

Portanto, não foi constatada a falha na prestação do serviço da parte requerida, e diante de todas essas conclusões e que houve observância da parte ré quanto ao emprego da técnica preconizada pela odontologia, é certo que não se vislumbra a existência de erro que possa responsabilizá-la, não havendo como prosperar o pleiteado.

(...)”

Ainda, nota-se que colacionou trecho da conclusão apontada na perícia acima apontada.

Em contrapartida, a autora, após apresentação do laudo pericial, demonstrou a realização de consultas periódicas nas datas de 28/11/2012, 30/01/2013, 22/07/2013; 27/10/2013; 26/02/2014, 02/10/2014 (id. 162082246). E ainda comprovou que realizou exames radiográficos entregues pessoalmente em 19/02/2008, 23/06/2008, 07/07/2008, 12/02/2010, 29/06/2010, 08/02/2011 e 18/08/2014 (id. 162082247), sendo que referidos apontamento possivelmente não foram considerados na perícia.

Embora o Juízo de primeiro grau entenda que as provas produzidas foram são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Nesse caso, entendo que há a necessidade de complementação do laudo pericial, haja visto que a autora demonstrou que realizava as consultas periódicas, de 6 (seis) em 6 (seis) meses, no período de 28/11/2012 a 02/10/2014.

Ainda, reputa-se necessária a oitiva do profissional que atendeu a autora, Dr. Luiz Henrique Petterle, para a realização de outro serviço.

Importante consignar que, conquanto o serviço executado por ele seja diverso do procedimento realizado pela recorrida, o profissional poderá trazer elementos acerca da real condição da saúde bucal da autora e se seus serviços foram realizados para correção dos serviços executados pela primeira.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL – INDISPENSABILIDADE –
BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXTENSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO PREJUDICADO. O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, de modo que, como a tese da parte autora baseia-se na hipótese do desequilíbrio financeiro do contrato na onerosidade excessiva para uma das partes, importante a realização de perícia contábil a fim de elucidar melhor os fatos e a formação de um juízo de certeza para a correta aplicação do direito. Assim, sendo imprescindível a produção da prova pericial para a complementação da instrução processual, a sentença deve ser anulada ex officio para que o feito retorne a origem e tenha seu regular processamento”.
(TJ-MT 10056917620178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES
- AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
- PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA. Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar”.
(TJ-MT - AC: 10307425520188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Diante do exposto,
de ofício
,
anulo
a sentença e determino o retorno dos autos à primeira instância para realização da complementação do laudo pericial para completa elucidação dos fatos, bem como oitiva do profissional, Dr. Luiz Henrique Petterle, restando
PREJUDICADO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023